Tribunal: STF
Processo: ARE 1335615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 6.353/2018 do Município do Rio de Janeiro, a qual proibiu a terceirização da atividade-fim, por meio de empresa intermediária, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, no Município do Rio de Janeiro. Ingerência indevida do Poder Legislativo Municipal na Administração local, com a quebra dos princípios da harmonia e independência dos poderes, em vulneração aos artigos 7º; 112, §1º, II, “b”; e 145, VI, “a”, da Carta Estadual, ao proibir o Poder Executivo de celebrar contratos de gestão com empresas intermediárias, no intuito de contratar pessoal para o desempenho de atividades-fim, em órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, a consubstanciar, assim, vícios de inconstitucionalidade formal e material insanáveis. Ação Direta de Inconstitucionalidade acolhida para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.353/2018, do Município do Rio de Janeiro, com efeitos ex tunc.” (eDOC 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a recorrente, Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, deixou de indicar o artigo da Constituição que, em tese, teria sido violado. 
    Nas razões recursais, alega que: 
    (...) constitui avaliação precipitada considerar que uma norma que busca moralizar a prestação do serviço público, possa representar indébita intromissão do Poder Legislativo no feixe de atribuições exclusivas do Chefe do Poder Executivo em matéria de iniciativa legislativa. Ora, in casu, a legislação somente cuida de trazer ao plano concreto o princípio constitucional do concurso público, insculpido no seu artigo 37, II. (eDOC 9, p. 5)
    Defende a constitucionalidade da Lei n. 6.353/2018 e pugna pelo provimento do presente recurso extraordinário. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, limitando-se a defender a constitucionalidade da Lei n. 6.353/2018, sob o ponto de vista material, segundo o preceito que impõe a obrigatoriedade do concurso público. Ocorre que, no Tribunal de origem, a lei foi declarada inconstitucional pela existência de vício de inconstitucionalidade formal subjetiva. 
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018)
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
    Ainda que assim não o fosse, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que trata da estrutura e das atribuições de órgãos e secretarias da Administração Pública, por se referir a matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, da Constituição. Confiram-se, nesse sentido, o seguinte precedente: 
    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Arts. 22 e 25 da Lei Complementar n° 176/2000, do Estado do Espírito Santo. Competência legislativa. Administração pública. Procuradoria-Geral do Estado. Organização. Designação de procuradores para atuar noutra Secretaria. Disciplina de processos administrativos. Criação de cargos na Secretaria da Educação. Inadmissibilidade. Matérias de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Normas oriundas de emenda parlamentar. Irrelevância. Temas sem pertinência com o objeto da proposta do Governador. Aumento de despesas, ademais. Ofensa aos arts. 61, § 1°, inc. II, “a”, “b” e “e”, e 63, inc. I, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. São inconstitucionais as normas que, oriundas de emenda parlamentar, não guardem pertinência com o objeto da proposta do Governador do Estado e disponham, ademais, sobre organização administrativa do Executivo e criem cargos públicos (ADI 2305, Rel. Min. Cezar Peluso, Peno, DJe 5.8.2011). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente